Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-18.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008274-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DANIEL SILVA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 045.286.401-12 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA AUDIOVISUAL DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. MÁ-FÉ MANTIDA. CONTRAPOSTO DEVIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, na qual a recorrente pleiteia
extinção da ação ante a incompetência do juizado especial para julgar demanda complexa
,
alegando necessidade de exame pericial no áudio juntado pela reclamada.

2.
No caso
sub judice
, a realização de
exame audiovisual
, é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
.

3.
Por outro lado, a reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada de gravação de áudio, relatórios de chamadas, faturas de consumos e prints de telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

4.
Pedido contraposto devido e má-fé mantida.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência
dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento da dívida, bem como nas penas da litigância de má-fé e custas processuais e honorários advocatícios.

A Recorrente sustenta em seu recurso a necessidade de produção de prova pericial na gravação de áudio apresentada e, consequentemente, requer a extinção da ação ante a incompetência do juizado especial para julgar demanda complexa. Subsidiariamente, caso não acolha o pedido acima, requer o afastamento da litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares:

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre Relator, estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pelo consumidor, para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente impugnou o áudio colacionado em sede de defesa (ID 120084094), o qual teria o condão de comprovar a existência do suposto contrato firmado entre as partes, cujo inadimplemento pela parte consumidora culminou na inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a identidade da voz constante no áudio juntado aos autos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Dispõe o artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência absoluta pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.º do Código de Processo Civil, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto por DANIEL SILVA SOARES DE ALMEIDA, em razão da sua tempestividade e DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER a preliminar de incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – 2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022